Tribunal: STJ
Processo: 5078262-41.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222401 - PR(2025/0248082-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RENTCARS LTDA
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA IMPOSTA NOS
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que concerne à imposição de multa pela oposição de embargos,
a Corte de origem, ao julgar os segundos embargos de declaração opostos
pela parte ora agravante, anotou (fls. 495-496): "A embargante não alega
haver no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, de modo que o presente recurso é manifestamente incabível,
conforme se conclui da simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. [...]. Como se vê, não havendo nenhum motivo para a interposição dos
presentes embargos, eles se mostram manifestamente protelatórios, pelo que
se impõe aplicar ao embargante multa de 1% sobre o valor da causa
atualizado, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil."
O pedido de afastamento da multa aplicada com base no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois eventual análise do caráter
protelatório dos embargos também exigiria o reexame do conjunto fático dos
autos.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54716958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e085a63e-d76c-4afc-b4ad-cb3e9dc655fb

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e085a63e-d76c-4afc-b4ad-cb3e9dc655fb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222401 - PR(2025/0248082-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RENTCARS LTDA
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA IMPOSTA NOS
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que concerne à imposição de multa pela oposição de embargos,
a Corte de origem, ao julgar os segundos embargos de declaração opostos
pela parte ora agravante, anotou (fls. 495-496): "A embargante não alega
haver no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, de modo que o presente recurso é manifestamente incabível,
conforme se conclui da simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. [...]. Como se vê, não havendo nenhum motivo para a interposição dos
presentes embargos, eles se mostram manifestamente protelatórios, pelo que
se impõe aplicar ao embargante multa de 1% sobre o valor da causa
atualizado, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil."
O pedido de afastamento da multa aplicada com base no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois eventual análise do caráter
protelatório dos embargos também exigiria o reexame do conjunto fático dos
autos.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RENTCARS LTDA. contra decisão
(por mim proferida), por meio da qual conheci parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 794-800).
Pondera a parte agravante ser inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 827).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54228374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: 05a48678-dc2e-4ad1-806a-33b2b1b17567

O Tribunal de origem reconheceu o caráter protelatório dos segundos
embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, com base no conjunto
probatório dos autos, tendo adotado os seguintes fundamentos (fls. 495-496):

A embargante não alega haver no acórdão embargado qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo que o presente recurso
é manifestamente incabível, conforme se conclui da simples leitura do artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
[...]
Enfim, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispensa o tribunal
inferior de qualquer manifestação, e só favorece o recorrente caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, que nem
sequer foram apontados pelo ora embargante.
[...]
Como se vê, não havendo nenhum motivo para a interposição dos presentes
embargos, eles se mostram manifestamente protelatórios, pelo que se impõe aplicar
ao embargante multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2o do
artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

O pedido de exclusão da multa aplicada com base no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
é inviável diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ, porque eventual análise do caráter
protelatório dos embargos demanda o reexame do conjunto fático dos autos. Nesse norte
reitero os precedentes citados na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
CPC/2015.
STF.
o DA
ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DO STF.
ART. 7
LEI N. 8.906/1994.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.

DO CTN. MULTA POR
ART. 168, INCISO I,
C/C ART. 165, INCISO I,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à alegada ofensa ao
do
a agravante
art. 1.022
CPC/2015,
limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em
omissão e falta de fundamentação, sem citar quais seriam essas omissões nem
desenvolver argumentos específicos, atraindo o comando da Súmula n. 284 do STF,
a inviabilizar o conhecimento dessa parcela recursal.
2. Quanto ao desrespeito ao
o da
o Tribunal de
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
origem consignou que a embargante não impugnou o acórdão embargado
propriamente, mas decisão anterior. Incide a Súmula n. 283 do STF.
4. No tocante à compensação tributária, o prazo para restituição do indébito
via compensação inicia-se a partir dos pagamentos indevidos, conforme dispõe o
c.c. o
do CTN.
art. 168, inciso I,
art. 165, inciso I,
Documento eletrônico VDA54228374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: 05a48678-dc2e-4ad1-806a-33b2b1b17567

5. A análise do
§ 2o, do CPC, sobre a penalidade por embargos
art. 1.026,
de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-probatório,
atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.170.478/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
4/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DE ICMS SOBRE ATIVIDADES DE
REDESPACHO INTERMEDIÁRIO DE CARGAS. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 DO STJ. 269 E
271 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando a
inexigibilidade de ICMS sobre atividades de redespacho intermediário de cargas no
transporte internacional de cargas (feeder importação). Na sentença, denegou-se a
segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - Quanto à controvérsia, verifica-se que o Tribunal a quo entendeu que a
ação mandamental não constitui via própria para cobrança de prestações pretéritas,
diante da necessidade de dilação probatória. O entendimento do Tribunal de origem
está alinhado com a jurisprudência há muito consolidada nos enunciados n. 269 e
271 das Súmulas do STF, segundo os quais: "O mandado de segurança não é
substitutivo de cobrança"; e "Concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria", bem como com a jurisprudência
desta Corte Superior. Nesse sentido:
relator Ministro Mauro
REsp n. 2.062.581/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
6/2/2024,
9/2/2024;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.061.578/DF,
julgado em
DJe de
11/9/2023,
14/9/2023.
III - No que tange à suposta violação do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
registro que o recurso especial não merece ser conhecido, porquanto a irresignação
do recorrente, em relação à aplicação de multa decorrente da renovação da oposição
de embargos declaratórios, vai de encontro às convicções da Corte Julgadora
originária que, com lastro no conjunto probatório acostado aos autos, concluiu que
os novos embargos de declaração opostos tiveram intuito meramente protelatório.
Nesse diapasão, a revisão do entendimento acima mencionado, por meio da
reinterpretação do dispositivo legal federal reputado violado (art. 1.026, § 2o, do
, importaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos fático-
CPC/2015)
probatórios dos autos; providência vedada no recurso especial, em razão da
incidência do óbice constante da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.290.119/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
EDcl nos
27/8/2019,
30/8/2019;
EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.474.142/RJ,
julgado em
DJe
15/5/2018,
19/6/2018.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.180.436/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Documento eletrônico VDA54228374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: 05a48678-dc2e-4ad1-806a-33b2b1b17567

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO
DO
ART. 1.022
CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA SÓ AVENTADA NOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO
RECURSAL,
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 203 DO CTN E 2o, §8o, DA
NULIDADE DA CDA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS
LEI No 6.830/80.
ORDINÁRIAS. PLEITO DE REVERSÃO. VIOLAÇÃO AO
§2o, DO
ART. 1.026,
CPC. APLICAÇÃO DE MULTA DADO O CARÁTER PROTELATÓRIO DOS
EMBARGOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A tese [...] apresentada apenas quando da oposição dos segundos
embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal e afasta a alegada
omissão, não sendo possível sua análise também por ausência de
prequestionamento". (EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.852.349/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
)
20/10/2021
2. "É inviável a oposição de novos embargos de declaração fundados em
questões não suscitadas no primeiro recurso integrativo, porquanto atingidas pela
preclusão consumativa". (EDcl nos EDcl no
rel. Min. Marco
REsp n. 681.847/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
4/9/2014
3. "O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar, em Recurso
Especial, se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais
para instauração do feito, por demandar exame da matéria fático-probatória
(Súmula
)". (
relator Min. Herman Benjamin, Segunda
7/STJ
REsp n. 1.724.366/SP,
Turma, DJe de 25/5/2018)
4. "O afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, aplicada pelo
art. 1.026,
tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos
com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é
inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.347.413/DF,
16/10/2024)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.421.900/GO,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: 05a48678-dc2e-4ad1-806a-33b2b1b17567

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.222.401 / PR
Número Registro: 2025/0248082-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50782624120214047000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENTCARS LTDA
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENTCARS LTDA
ADVOGADO : FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54684017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: 1d73bb8c-224f-4071-8642-4bbbce1b543a

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: 1d73bb8c-224f-4071-8642-4bbbce1b543a